Tribunal: TJSP
Processo: 2156179-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM PARCIALMENTE DEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE, APENAS PARA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM PARCIALMENTE DEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE, APENAS PARA ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA A REQUERENTE COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES DA DEMANDA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.